Tribunal: TJSP
Processo: 1044656-53.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de Declaração – Interposição fundada no art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil – Ausência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição no acórdão – Caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1044656-53.2017.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é embargado
METALÚRGICA CAMREY LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044656-53.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 8363 JV
2
COMARCA: São José do Rio Preto 3a. Vara Cível
EBTE.: CPFL Paulista de Força e Luz
EBDO.: Camrey Máquinas e Equipamentos Industriais Ltda.
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8363
EMENTA: Embargos de Declaração Interposição fundada no art.
1.022, do Novo Código de Processo Civil Ausência de omissão,
obscuridade, erro material ou contradição no acórdão Caráter
infringente Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Cia. Paulista de Força e Luz
CPFL, contra o acórdão de fls. 182/199, que deu parcial provimento à apelação interposta
pela ora embargante.
Em síntese, alega a embargante que o v. acórdão padece de omissão, tendo em
conta que deixou de observar os parâmetros delineados no art. 85 do CPC/2015, para fins
de fixação dos honorários de sucumbência em favor do patrono da parte ex adversa.
Com efeito, assevera que o valor fixado no v. acórdão embargado afrontou
diretamente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
No mais, prequestiona tal matéria, com o fito de eventual interposição de
recurso à Superior Instância.
Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, para sanar a omissão
supracitada.
É o relatório.
Conheço os embargos de declaração da ré porque tempestivos, mas não lhe dou
provimento, quanto ao mérito, posto que não restaram verificadas, in casu, quaisquer das
hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC.
De fato, analisando-se a decisão, nela não se verifica qualquer incongruência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044656-53.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 8363 JV
3
Tampouco foi omitido ponto sobre o qual esta C. Câmara deveria ter se
pronunciado.
Relativamente às alegações deduzidas pela embargante, observo que elas se
restringem ao percentual de 10% fixado a título de honorários advocatícios em favor do
patrono da autora.
Nesse sentido, alega a embargante que os honorários fixados em favor do
patrono ex adverso afiguram-se elevados, tendo em conta o baixo grau de complexidade da
ação e o trabalho executado nos autos.
Em suma, segundo a embargante, esta C. Câmara não observou quando da
fixação da honorária, o dispositivo contido no art. 85, do CPC.
Sem razão, no entanto.
Insta esclarecer, de início, que por conta do acolhimento do recurso de apelação
interposto pela ré, ora embargante, a condenação a ela imposta foi reduzida a R$
123.139,18.
De fato, na medida em que afastadas as pretensões da autora concernentes aos
valores de R$ 1.447,64 (fls. 47) e R$ 22.000,00 (fls. 48) (cf.-se fls. 198 acórdão).
Destarte, é sobre esse montante líquido (R$ 123.139,18) que incide a verba
honorária de 10%, a qual, data maxima venia, não se afigura elevada.
Realmente, considerando-se o trabalho desenvolvido pelo patrono da autora,
notadamente o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da
causa e o tempo exigido para o serviço (art. 85, §2o., inc. I a IV, do CPC/2015).
Ademais, o percentual de 10% sobre o valor da condenação foi fixado de
acordo com as balizas impostas pelo §2o., do art. 85, do CPC.
Bem por isso, e ao contrário da tese sustentada pela embargante, não há que se
falar em afronta ao citado dispositivo legal e tampouco aos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade.
No mais, é bem de ver que o livre convencimento do Juiz é princípio
inseparável da própria atividade judicante, que há de ser muito mais informada pela ética
do que pela estética. Deve ele ser extraído dos fatos e circunstâncias constantes dos autos,
mesmo quando não alegados pelas partes.
É certo que ao assim dispor não se está pretendendo afirmar livre
convencimento, com simples e mero arbítrio; posto que a convicção resultante da pesquisa
e do exame detalhado dos autos há de vir suficientemente motivada, como de fato foi,
como dá conta a transcrição acima efetuada, data máxima vênia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044656-53.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 8363 JV
4
Lado outro, não pode passar sem observação, outrossim, que esta Col. Câmara
face às peculiaridades da controvérsia, nada mais fez do que manter o percentual da verba
honorária fixada pela r. sentença recorrida.
Nesse sentido, a embargante inova ao alegar que o percentual dos honorários
de sucumbência é excessivo.
De fato, a embargante nada alegou, acerca de tal matéria, em suas razões de
apelação.
Destarte, a questão restou preclusa, não lhe aproveitando a arguição em sede de
embargos declaratórios.
Portanto, sob todos os ângulos que se analise a questão a conclusão que se
impõe é a de que não prosperam as razões da embargante.
Realmente, do exposto, bem se vê que a linha de raciocínio adotada que
culminou no parcial provimento do recurso da embargante, foi suficientemente explicitada
no acórdão embargado.
Destarte, não há como dar interpretação diversa da adotada quando do
julgamento do recurso, apenas sob os rótulos de omissão ou contradição, sendo de rigor
pontuar, com a maxima venia, que os embargos declaratórios revelam verdadeiro
inconformismo da parte em relação ao julgamento, o que não pode ser revisto por meio dos
declaratórios.
Em verdade, a embargante, sob o rótulo de omissão, pretende novamente
discutir questões relacionadas ao mérito do recurso, com nítido propósito infringente.
Neste sentido, observo que a embargante já teve a oportunidade de expor suas
razões recursais, de forma que, veiculando por meio de embargos matéria estranha às
hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do NCPC, de rigor o seu não provimento.
Por fim, deixo consignado, ante o que foi alegado pela embargante,
relativamente a recursos não ordinários, que todas as normas e princípios por ela
destacados foram considerados, ainda que não citados expressamente.
Destaque-se que o prequestionamento não é numérico, mas sim temático, já
tendo o E. Superior Tribunal de Justiça decidido, no AgRg no Ag. no 345.636-0-SP, Rel.
Min. Antônio de Pádua Ribeiro, 3a Turma, j. 16/08/2001, que “no que se refere ao
prequestionamento, esta Corte o tem admitido de forma implícita. A ofensa a determinado
dispositivo legal ou a divergência acerca de sua interpretação não requer,
obrigatoriamente, que o referido dispositivo tenha sido mencionado no acórdão recorrido,
desde que a questão federal tenha sido debatida no tribunal “a quo” (ver REsp. 260.142-
DF, DJ de 16/04/2001, rel. Min. Jorge Scartezzini; EREsp 181.6820-PE, DJ de
16/08/1999, rel. Min. Eduardo Ribeiro; EREsp 144.844-RS, DJ de 28/06/1999, rel. Min.
Luiz Vicente Cernicchiaro)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044656-53.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 8363 JV
5
Com tais considerações, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator